Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante latente no retratado nestes autos, o acórdão que desprovera o agravo que aviara o agravante transitara em julgado1. Destarte, o recolhimento dos emolumentos está-lhe afetado, cujo montante, ressalte-se, alcança R$22,04, conforme apurado através do demonstrativo do cálculo das custas finais pela Contadora Judicial2. Assim sendo, recolhidas as custas finais em aberto pela agravante, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 02 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 60905810 - Pág. 1 2 ID Num. Num. 61058841 - Pág. 1